Tribunal: TJPA
Processo: 0816934-33.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0816934-33.2023.8.14.0000

AUTOR: MARINA DA COSTA E SILVA

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO Vi DO CPC. UTILIZAÇÃO DE PROVA FALSA. INOCORRÊNCIA. CONTA CORRENTE QUE NÃO PERTENCIA A AUTORA. SENTENÇA COM OUTROS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

1. O julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, VI do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de sentença baseada em prova falsa não se sustenta. Isso porque a sentença rescindenda se baseou em outros fundamentos além do documento tido como falso pela autora da ação. Precedentes.

2.
A prova falsa, apta a desconstituir sentença deve ser aquela que, se desconsiderada, altere substancialmente a conclusão do julgamento, ou seja, na hipótese em que inexistirem demais elementos probatórios que pudessem levar à mesma conclusão
.

3.
A autora não ter impugnado a tempo e modo a prova que agora alega ser falsa

demonstra a intenção de transformar a ação excepcional em sucedâneo de recurso.

4. Ação Rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória proposta por MARINA DA COSTA E SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Pretende a autora a rescisão da sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0000624-74.2019.8.14.0048), em razão da sentença rescindenda ter se baseado em prova falsa — comprovante de transferência bancária juntado pelo Banco requerido em que constava a transferência de valores para uma conta que a Autora nunca possuiu, em cidade diversa da em que reside.

Aponta que “a sentença rescindenda se pautou em prova falsa, o que se demonstrará nestes autos — comprovante de transferência bancária juntado pelo Banco requerido em que constava a transferência de valores para uma conta que a Autora nunca possuiu, em cidade diversa da em que reside —, razão pela qual é cabível a ação rescisória nos termos do art. 966, inciso VI do CPC”.

Aduz que “que nos autos do Processo nº 0000664-56.2019.8.14.0048, o Banco do Brasil, em resposta ao ofício emitido pelo Juízo, informou que a Autora ‘não possui e/ou possuiu conta corrente nesta instituição financeira’”; alega que “se nunca teve conta no Banco do Brasil, não poderia ser ela a destinatária da transferência bancária realizada referente ao suposto empréstimo contratado, visto que a conta destino pertencia ao Banco 001 – Banco do Brasil”.

Conclui afirmando que “a sentença foi pautada em documento que, posteriormente, reconheceu-se por simulado, que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio algum, configurando dolo processual.”

Requer a procedência da presente ação “para rescindir a sentença proferida pelo juízo a quo no processo originário, com a desconstituição da coisa julgada, que corresponde ao juízo rescindendo, e o novo julgamento da causa, correspondendo ao juízo rescisório, para fins de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes (contrato n° 550411560) com a consequente repetição do indébito (valores pagos até a presente data devidamente atualizados) e o pagamento de indenização por danos morais nos termos da inicial”.

Recebi os autos por distribuição.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a inadmissibilidade da propositura de ação rescisória como sucedâneo de recurso e que “não restou demonstrado pela Autora a alegada prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”.

Em cumprimento a determinação deste Relator, ambas as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação rescisória considerando que a parte pretende utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal e que “o comprovante de transferência bancária sequer foi o principal documento utilizado como fundamento para improcedência daquela ação”.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento na sessão de julgamento do plenário virtual desta Seção de Direito Privado.

Belém, 08 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, a parte ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que a sentença teria se baseado em prova falsa (art. 966, VI, do NCPC.

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, VI do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de sentença baseada em prova falsa não se sustenta. Isso porque a sentença rescindenda se baseou em outros fundamentos além do documento tido como falso pela autora da ação.

Em trecho da sentença, o juízo prolator escreve: “o réu juntou ao caderno processual virtual o contrato de empréstimo consignado entabulado entre os litigantes (id n. 26664716) constando a assinatura da autora, a qual se releva similar àquela constante no instrumento procuratório juntado ao caderno processual virtual e no documento de identificação da autora”.

Sendo assim, a prova falsa, apta a desconstituir sentença deve ser aquela que, se desconsiderada, altere substancialmente a conclusão do julgamento, ou seja, na hipótese em que inexistirem demais elementos probatórios que pudessem levar à mesma conclusão.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(AR n. 5.655/PA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Sendo assim, não vislumbro, no caso, utilização de prova falsa como fundamento da sentença, mas a tentativa do autor de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual se manifestou de forma oportuna e teve suas alegações julgadas improcedentes.

Outro ponto que leva a improcedência desta ação é o fato da autora não ter impugnado a tempo e modo a prova que agora alega ser falsa. Em outro trecho da sentença, o juízo de origem afirma: “(...) além disso, (a autora) não pugnou pela produção de prova pericial para fins de demonstrar que não assinou o contrato questionado nos presentes autos,
sequer contestou a titularidade conta bancária em que foi creditada a quantia contratada, a qual consta em seu nome”.

Essa circunstância, leva-me a concluir que agora em sede de ação rescisória, a autora pretende desconstituir prova que deixou de fazer no momento oportuno, o que demonstra a intenção de transformar a ação excepcional em sucedâneo de recurso

Ressalto que é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o falsidade de prova, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido utilização de prova falsa apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende o autor é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não utilização de prova falsa como fundamento da sentença, conforme exige o artigo 966, VI do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0000624-74.2019.8.14.0048), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2024